Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. FRAUDE. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA COBERTURA ASSISTENCIAL. TRATAMENTO DE CÂNCER NA BEXIGA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
1. Configurado o estado de emergência do tratamento em razão do diagnóstico de neoplasia maligna da bexiga, deve ser assegurada a manutenção da cobertura do atendimento com a continuidade do tratamento emergencial (Lei 9.656/98 35-C).
2. Não existindo indícios de participação do consumidor na fraude perpetrada em face da seguradora de saúde, é ilegítimo o cancelamento unilateral pela operadora sem a devida notificação prévia (Resolução Normativa 195/ANS e Lei 9.656/98).
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.